Tribunal: TJDFT
Processo: 0721245-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. TEMA 1.169/STJ. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SUSPENSÃO.
I – O título executivo judicial formado na ação coletiva no 32.159/1997, que trata da suspensão do benefício alimentação, não é genérico, pois estabelece o benefício a ser pago e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos. Inaplicabilidade do Tema 1.169/STJ. Reformada a r. decisão para dessobrestar o processo originário.
II – Agravo de instrumento provido.